Tribunal: TJMT
Processo: 1114129-21.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1114129-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA DE FARIA - CPF: 077.926.516-57 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELADO), JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA - CNPJ: 23.065.052/0004-94 (APELANTE), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CITADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO IMÓVEL LOCADO. RECEBIMENTO POR GERENTE DO ESTABELECIMENTO. RECUSA EM ASSINAR E RECEBER O MANDADO. TRESPASSE INFORMAL SEM ANUÊNCIA DA LOCADORA. REVELIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jefferson Mello Guimarães Ltda. contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping e outra, julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo da parte ré no prazo de 15 dias, em razão de inadimplência locatícia referente à competência de setembro de 2025, com condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante alegou nulidade da citação, sob o fundamento de que o ato teria sido praticado no imóvel locado, mas recebido por pessoa vinculada a terceiro que exploraria o ponto comercial em razão de suposto trespasse informal, e requereu a anulação da sentença para reabertura do prazo de defesa. A apelada arguiu deserção e, no mérito, defendeu a regularidade da citação no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser considerado deserto diante da alegação de ausência de comprovação do preparo no momento da interposição; e (ii) estabelecer se é válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço contratual do imóvel locado, na pessoa de gerente do estabelecimento que, após ciência do mandado, recusou-se a assiná-lo e recebê-lo, diante de alegado trespasse informal do ponto comercial a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certificação do recolhimento em dobro do preparo recursal afasta a preliminar de deserção, pois demonstra o efetivo pagamento das custas recursais e a regularidade do requisito objetivo de admissibilidade.

4.

A alegação de nulidade da citação confunde-se com o mérito recursal, pois a pretensão de anulação da sentença funda-se diretamente na suposta invalidade do ato citatório e no alegado cerceamento de defesa.

5.

A citação de pessoa jurídica realizada no endereço contratual e empresarial é válida quando cumprida no local indicado no contrato de locação e onde se desenvolve a atividade comercial objeto da relação locatícia.

6.

A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e demonstra que a diligência foi realizada no endereço do imóvel locado, com citação da empresa na pessoa de seu gerente, que tomou ciência do conteúdo do mandado, recusou-se a assinar e receber a via, mas fotografou o documento.

7.

A recusa de funcionário ou gerente em assinar ou receber o mandado, ainda que por orientação superior, não invalida a citação regularmente praticada, pois a eficácia do ato processual não depende da concordância do destinatário.

8.

O suposto trespasse informal do ponto comercial não produz efeitos contra a locadora sem demonstração de cessão contratual válida, formalizada e anuída, permanecendo a locatária originária responsável pelas obrigações assumidas.

9.

A parte não pode invocar transferência informal do estabelecimento, sem anuência da locadora, para afastar os efeitos da citação realizada no endereço constante do contrato e no local de exploração do ponto comercial.

10.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando as comunicações judiciais são dirigidas ao endereço contratual e empresarial da parte, com ciência certificada por oficial de justiça.

11.

A revelia decorre da ausência de apresentação de contestação pela parte ré regularmente cientificada, e não de vício processual imputável ao Poder Judiciário ou à parte adversa.

12.

As matérias relativas à rescisão contratual, à configuração do inadimplemento e aos consectários legais do despejo não são examinadas em grau recursal quando não impugnadas especificamente nas razões de apelação, em observância à dialeticidade recursal e aos limites da devolutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço contratual e empresarial constante do contrato de locação, na pessoa de gerente ou preposto que atua no estabelecimento.

2. A recusa em assinar ou receber o mandado não invalida o ato citatório quando o oficial de justiça certifica a ciência do destinatário.

3. O trespasse informal do ponto comercial, sem anuência da locadora, não afasta a responsabilidade da locatária originária nem invalida a citação realizada no endereço contratual.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença limita a devolutividade recursal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1114129-21.2025.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA

APELADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JEFFERSON MELLO GUIMARÃES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING e outra
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e decretar o despejo da parte ré, no prazo de 15 dias, com fundamento na inadimplência locatícia referente à competência de setembro de 2025, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo de origem consignou que a requerida, embora regularmente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, razão pela qual decretou sua revelia. Registrou, ainda, que o débito locatício restou demonstrado, que não houve purga da mora e que, de todo modo, a parte ré já havia utilizado tal faculdade em intervalo inferior a 24 meses, circunstância que impediria novo exercício do benefício, nos termos da Lei nº 8.245/91.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação. Afirma que o ato teria sido realizado no endereço físico do imóvel locado, porém em pessoa jurídica diversa, alegando que o ponto comercial estaria sendo explorado por terceiro, em razão de suposto trespasse informal. Aduz que a citação teria sido recebida por pessoa que não representaria a empresa apelante e que, por isso, a decretação da revelia teria ocasionado cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa.

O preparo foi recolhido – Id. 370250380.

Em contrarrazões, a parte apelada arguiu, preliminarmente, deserção recursal, ao fundamento de que o preparo não teria sido comprovado no ato de interposição do recurso. No mérito, defendeu a regularidade da citação, destacando que a diligência foi cumprida no endereço do imóvel locado, constante do contrato, e que eventual transferência informal do ponto comercial, sem anuência da locadora, não produz efeitos contra esta. Requereu o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Consta dos autos certificação de recolhimento do preparo recursal – Id. 370250380.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da preliminar de deserção arguida em contrarrazões.

A parte apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de deserção, sustentando que a apelante não teria comprovado o preparo no momento da interposição do recurso.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora a apelação tenha sido inicialmente interposta sem a comprovação imediata do preparo, verifica-se dos autos que houve posterior certificação de recolhimento das custas recursais Id. 370250380.

Transcrevo:

“
Certifico, nesta data, que retifico a certidão realizada automaticamente pelo sistema, id. 366807865, para constar que, em 13/04/2026, foi efetuado o pagamento em dobro da Guia n. 68315, id. 364459401, referente ao preparo deste recurso”.

Assim, constatado pelo órgão competente o efetivo recolhimento do preparo, não há falar em deserção.

O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, mas sua ausência somente conduz ao não conhecimento do recurso quando inexistente recolhimento válido ou quando não sanada a irregularidade nas hipóteses admitidas pelo sistema processual. No caso concreto, havendo certificação nos autos de que o preparo foi recolhido, deve ser afastada a preliminar arguida em contrarrazões.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção.

Mérito:

Eminentes pares, a alegação de nulidade da citação formulada pela apelante em preliminar, confunde-se diretamente com o próprio mérito recursal, uma vez que a insurgência deduzida no apelo tem como fundamento central a suposta invalidade do ato citatório e, por consequência, a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

Com efeito, a apreciação da validade da citação demanda o exame do contexto fático-processual dos autos, especialmente das certidões lavradas pelo oficial de justiça, das diligências realizadas no endereço contratual da empresa, do recebimento das intimações anteriores por funcionário do estabelecimento e da posterior recusa ao recebimento por
“ordens superiores”.

Assim, por guardar relação direta com a própria pretensão recursal de anulação da sentença, a matéria relativa à nulidade da citação será examinada conjuntamente com o mérito do recurso, em capítulo próprio e em ato único, evitando-se indevida fragmentação da análise e assegurando-se julgamento lógico, completo e coerente da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Em mérito, a controvérsia recursal limita-se à validade do ato citatório que ensejou à revelia da empresa apelante.

A apelante sustenta que a citação seria nula porque realizada no endereço do imóvel locado, mas recebida por pessoa que, segundo afirma, não integraria seus quadros, em razão de suposto trespasse informal do ponto comercial a terceiro.

A tese não procede.

Conforme se extrai dos autos, a ação de despejo foi proposta contra a pessoa jurídica que figura como locatária no contrato de locação, sendo certo que o ato citatório foi cumprido no próprio endereço do imóvel locado, local indicado no vínculo contratual e onde desenvolvida a atividade empresarial objeto da locação.

Em se tratando de pessoa jurídica, especialmente sociedade empresária que exerce atividade comercial em estabelecimento aberto ao público, a citação realizada no endereço contratual e empresarial mostra-se válida quando recebida por funcionário ou preposto que atua no local, sobretudo quando inexistente prova idônea de que o ato não alcançou sua finalidade.

No caso concreto, há circunstância ainda mais relevante:
as certidões constantes dos autos revelam que funcionário da empresa recebeu as intimações anteriores, tendo, na última oportunidade, recusado o recebimento por afirmar que assim procedia por “ordens superiores”. Tal dado afasta a narrativa de desconhecimento do processo e evidência que a empresa tinha ciência das comunicações judiciais dirigidas ao estabelecimento.

Transcrevo a certidão exarado pelo meirinho Sr. Anselmo Noronha Id. 364459388:

“
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico e dou fé, que dirigi-me a Av. Miguel Sutil, n. 9300, L 1, (1 andar), Shopping Estação, Bairro Santa Rosa, e ali sendo no dia 17/12/25, as 17h58, procedi a citação da empresa a requerida Jefferson Mello Guimarães Ltda - CNPJ 23.065.052/0004-94 (nome fantasia Brothers), na pessoa do seu gerente o Sr. Guilherme Ribeiro Barros, o qual após a leitura de todo conteúdo do r. mandado que lhe fiz e dei-lhe para ler o qual bem ciente ficou, o mesmo, se recusou a assinar e a recebe uma via do mandado, porém, tirou foto do mandado. Segue foto de longe do gerente o Sr. Guilherme..

Cbá/MT, 5 de janeiro de 2026.

ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA

Oficial de Justiça”

A recusa posterior em receber mandado ou assinar documento, por determinação interna ou orientação superior, não transforma ato regularmente praticado em ato nulo. Ao contrário, tratando-se de empresa regularmente estabelecida, com funcionamento no endereço contratual, não pode a pessoa jurídica criar obstáculo ao cumprimento das comunicações processuais e, depois, invocar a própria resistência como causa de nulidade.

A citação e as intimações têm por finalidade dar ciência à parte acerca da existência da demanda e dos atos processuais. Essa finalidade foi atendida. O oficial de justiça diligenciou no endereço correto, vinculado ao contrato de locação, e encontrou pessoa que atuava no estabelecimento comercial.

A circunstância de o funcionário ter se recusado a receber ou assinar o mandado, por orientação superior, não invalida o ato, pois a validade da diligência não fica subordinada à concordância do destinatário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação por oficial de justiça – Inocorrência – Citação por oficial de justiça certificando a recusa da ré em assinar o mandado – Fé pública (art. 405 do CPC)– Citação válida – Pretensão de suspensão da ordem de reintegração com base na Lei 14.216/2021 – Descabimento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses legais – Recurso negado.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20348481320228260000 Guarulhos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 27/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Cito ainda

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa . 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Também não se sustenta a alegação de que eventual trespasse informal do ponto comercial tornaria inválida a citação. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a exploração do imóvel por terceiro, tal fato não teria eficácia perante a locadora sem demonstração de cessão contratual válida, formalizada e anuída pela parte locadora. A locatária originária permanece responsável pelas obrigações assumidas enquanto não houver alteração regular da relação locatícia.

Não pode a apelante invocar suposta transferência informal do estabelecimento, sem anuência da locadora, para afastar os efeitos processuais da citação realizada no endereço constante do contrato e no local de exploração do ponto comercial. Admitir tal raciocínio importaria prestigiar comportamento contraditório e permitir que a parte se beneficiasse de situação irregular por ela mesma alegadamente criada.

Além disso, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, não há prova de que a apelante tenha sido impedida de se defender por falha atribuível ao Poder Judiciário ou à parte adversa. O que se verifica é que as comunicações foram direcionadas ao endereço contratual e empresarial, tendo havido, inclusive, recebimento anterior por funcionário e posterior recusa por orientação superior.

Desse modo, não se configura nulidade da citação, tampouco cerceamento de defesa. A revelia decretada na origem decorreu da ausência de apresentação de contestação pela parte ré, regularmente cientificada, e não de qualquer vício processual.

Ao arremate, deixo de adentrar na análise do mérito propriamente dito da ação de despejo, inclusive quanto à validade da rescisão contratual, à configuração do inadimplemento e aos seus consectários legais, uma vez que tais matérias não foram especificamente impugnadas nas razões recursais.

Com efeito, a insurgência da apelante limita-se à alegada nulidade da citação e, por consequência, ao suposto cerceamento de defesa.

Deveria a defesa técnica fazer isto quanto ao mérito, assim não fazendo, inexistindo impugnação recursal específica quanto aos fundamentos de mérito adotados na sentença para decretar a rescisão da locação e o despejo, tais pontos permanecem incólumes, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos limites da devolutividade do recurso.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026